Tribunal: TJPA
Processo: 0836723-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836723-90.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIVIA DACIER LOBATO MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
REJEITADA.
MÉRITO.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIDADE SALARIAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS.
SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-

Prescrição.
O direito ao percebimento da diferença decorrente da sua equiparação foi reconhecido administrativamente em agosto de 2016, ficando consignado ainda que os retroativos seriam pagos a partir de janeiro de 2017. Ajuizamento da ação em 30/06/2020, portanto, dentro do prazo prescricional.
Prejudicial rejeitada.

2-
Mérito.
O cerne da discussão refere-se ao direito de receber valores retroativos à equiparação salarial concedida administrativamente pelo Estado do Pará.

3-

No âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a identidade de vencimentos em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

4-A SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos. (ID’s Num. 7896061, Num. 7896063, Num. 7896115 e Num. 7896117)

5- Portanto, considerando o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da equiparação do cargo de Advogado ao cargo de Consultor Jurídico, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, observada a prescrição quinquenal. Precedentes desta E. Corte.

6-
Apelações conhecidas e não providas, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0836723-90.2020.8.14.0301 – PJE) interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ESTADO DO PARÁ contra LIVIA DACIER LOBATO MENDONÇA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Valores Retroativos referentes à Equiparação Salarial do Cargo de Advogado com o de Consultor Jurídico, ajuizada pela Apelada.

Na inicial a autora aduz que foi contratada em regime de servidor temporário, pela Administração Pública em 2014, para exercer as funções de advogado junto à SEMAS. A partir de agosto de 2016, teve reconhecido administrativamente o direito de receber vencimentos equiparados aos servidores ocupantes do cargo de consultor jurídico.

Sustenta, entretanto, que houve deferimento do pagamento dos valores retroativos desde a sua contratação, mas o pagamento destes não foi realizado.

Pugna por fim, pela procedência da ação, a fim de determinar a condenação do réu ao pagamento dos valores retroativos desde a sua contratação até a implementação da equiparação. Juntou documentos.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, arguindo a falta de interesse de agir por ausência de anterior requerimento administrativo e a ocorrência de prescrição, e no mérito, o STF, interpretando a Carta da República, proibiu a vinculação/equiparação salarial. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID Num. 7896167), julgando procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...) Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que pague as diferenças referentes à equiparação salarial concedida atinentes ao período de julho de 2014 a julho de 2016.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública estadual não excede quinhentos salários mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.”

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação (ID Num. 7896170), aduzindo da necessidade de reforma do julgado, tendo em vista ser proibida a equiparação concedida pelo juízo.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Da mesma forma, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 7896185), arguindo preliminarmente a prejudicial de mérito – prescrição. E no mérito, a proibição da equiparação salarial concedida pela sentença reexaminada.

Contrarrazões da apelada em face dos recursos interpostos pelo Ministério Público e Estado do Pará (ID Num. 7896181 e Num. 7896189), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi os recursos em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 8691468).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 8844070).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-la.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la incialmente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Conforme demonstrado pela parte autora, ora apelada, o direito ao percebimento da diferença decorrente da sua equiparação foi reconhecido administrativamente em agosto de 2016, ficando consignado ainda que os retroativos seriam pagos a partir de janeiro de 2017.

Como o pagamento não ocorreu naquela data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, não tendo decorrido 5 anos até o ajuizamento da ação em 30/06/2020.

Dessa forma, com base em tais fundamentos, afasta-se a prescrição alegada, reconhecendo como legítimo o direito da parte autora a discutir judicialmente, se são devidas as diferenças salariais reconhecidas pela Administração.

MÉRITO

O cerne da discussão refere-se ao direito de receber valores retroativos à equiparação salarial concedida administrativamente pelo Estado do Pará.

As razões recursais não convencem que a sentença merece reforma, vez que o próprio Poder Público, após instauração de processo administrativo, deferiu o pagamento do vencimento base pago aos Consultores Jurídicos tanto à apelada, como aos demais advogados que prestavam serviço temporário junto a SEMAS, em razão do desempenho de funções idênticas aos referidos Consultores Jurídicos.

Assim, o objeto da demanda intentada concerne no recebimento do valor retroativo, decorrentes do desempenho da atividade no órgão público, conforme uma série de pareceres que reconheceram referido direito à apelada, não se discutindo na ação, portanto, a equiparação.

No âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a identidade de vencimentos em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

Esse entendimento fica claro ao ler o parecer da Procuradoria Consultiva, feito à época pela Procuradora do Estado, Mônica Martins Toscano Simões (ID Num. 7896140 - Pág. 213 a 218), afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. Isto é, a recorrente tinha direito a equiparação de vencimento-base pago aos ocupantes do cargo de Consultor Jurídico, devido à disposição “
claríssima a LCE nº 07/91 ao assegurar ao servidor temporário o mesmo vencimento de servidor que ocupe cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder
”. E ao que prevê o art. 9º do Decreto Estadual nº 1.230/2015, in verbis:

“LC nº 07/91:

Art. 3º. O salário do contratado deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupa cargo de atribuições iguais ou assemelhados ao do mesmo Poder.

Decreto nº 1.230/2015:

Art. 9º (...)

§2º. A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o §1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimento do órgão/entidade.”

O entendimento emanado deste parecer foi ratificado à época pela Coordenadora da Procuradoria Consultiva, Carolina Ormanes Massoud (ID Num. 7896140 – pág. 221). E submetido à aprovação pelo então Procurador Geral do Estado, Antônio Saboia de Melo Neto. (ID. Num. 7896140 – pág. 222).

Após, ainda houve a confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, assinada por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observou, ainda, que a referida despesa já está autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos. (ID. Num. 7896140 - Pág. 235 a 239).

Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. (ID. Num. 7896140 - Pág. 241).

A SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos. (ID’s Num. 7896061, Num. 7896063, Num. 7896115 e Num. 7896117)

Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelada aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

Em situação análoga, esta E. Corte assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO.

1. Preliminar de prescrição. Rejeitada, à unanimidade.

2. No mérito, verifico o reconhecimento na via administrativa do direito a equiparação salarial, em termos de vencimento base com outro cargo, como é o caso, gera o dever de pagamento das verbas retroativas pleiteada.

3. Esse entendimento é baseado em vasta documentação juntada aos autos, em que fica claro que o pedido foi concedido administrativamente após parecer favorável da procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação.

4. Corroborou-se a isso parecer confeccionado pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, aduzindo não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, inclusive estando autorizada na Lei Orçamentária da época, o pagamento dos valores devidos.

5. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

6. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o seu distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

7. Portanto, fica claro o direito do apelante aos valores retroativos

que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

8. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

(TJPA, Ap 0820801-43.2019.8.14.0301, Relatora Desa Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 22.11.2021 - grifei)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. ADVOGADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA SEMAS/PA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPA EM DEMANDAS SEMELHANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Com base em extensa documentação carreada aos autos, mostra-se devido o pagamento das verbas retroativas pleiteadas pela recorrente, considerando o reconhecimento do direito à equiparação salarial no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará - SEMAS. Deferimento administrativo da equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após comprovação de que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

2. Parecer da Procuradoria do Estado emitido em processo administrativo, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos.

3. Confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento assinado por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei. Observância de que a referida despesa já estava autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos.

4. Secretária de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro, despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

5. Pagamento pela SEMAS do valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de março de 2017, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos.

6. Diante das provas dos autos, resta claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017. Precedentes TJPA.

6. Inversão da sucumbência. Verba honorária a ser fixada em liquidação, ante a reforma da sentença ilíquida e reconhecimento do pedido.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA, Ap 0824313-34.2019.8.14.0301, Relator Des Luiz Gonzaga da Costa Neto, Julgado em 14.10.2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE PAGO AOS OCUPANTES DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91 – EFEITO RETROATIVO À DATA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE O DIREITO DE EQUIPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Ap 0828147-11.2020.8.14.0301, Relator Des Mairton MArques Carneiro, julgado em Plenário Virtual de 25.07.2022 a 01.08.2022)

Nesse sentido, colaciono julgados que trazem casos semelhantes em relação ao direito de receber valores retroativos após a equiparação salarial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas.” (TJMS. Apelação Cível n. 0801592-68.2018.8.12.0046, 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Marcelo Câmara Rasslan, DJe 25/10/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. FISCAL MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. ULTIMOS CINCO ANOS. CARGO DA EQUIPARAÇÃO. CRIAÇÃO EM 2010. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM 2012. PARCELAS DEVIDAS DESDE A CRIAÇÃO DO CARGO.

O reconhecimento na via administrativa, do direito do servidor ao tratamento isonômico, em termos de vencimento básico, em relação a outro cargo recentemente criado, deve gerar efeitos retroativos ao início da vigência da lei que instituiu o último cargo, tendo em vista que, no caso concreto, a equiparação não envolve matéria fática.

O direito patrimonial pretérito, decorrente da equiparação salarial do cargo de Fiscal Municipal com o de Fiscal Tributário Municipal, dos quadros do Município de Espera Feliz, está limitado à data da vigência da norma que criou o novo cargo, porquanto não transcorreram mais de cinco anos entre a edição da Lei Municipal n. 006/2010 e a distribuição da ação. O ônus da prova de demonstrar que, no período anterior à vigência dessa lei, exercia atividades compatíveis com nível de vencimento diverso daquele estabelecido para o seu cargo, é da parte autora. Logo, à mingua de elemento suficientes nos autos para a comprovação do direito pleiteado, impossível a concessão. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJMT. Apelação Cível n. 10242120028210001, 8ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Gilson Soares Lemes, DJe 17/08/2017)

Portando, considerando o reconhecimento, por parte do Estado do Pará, da equiparação do cargo de Advogado ao cargo de Consultor Jurídico, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos limites da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

PRIC.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023